Tribunal: STF
Processo: HC 252455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão, de minha lavra, que denegou a ordem de habeas corpus.



    Nas razões recursais (eDOC 12), os embargantes reiteram os fundamentos expostos na inicial (eDOC 1) e sustentam a ocorrência de suposta omissão na decisão monocrática, argumentando que: ”Com efeito, esse tema versado na prefacial (aditamento) não foi apreciado na r. decisão que, respeitosamente, ora se embarga. Verificando-se que esse tema, jurídico-constitucional, através de provas pré-constituídas, houve nítida e gritante manifesta ilegalidade e teratologia, na medida em que esse falho e danoso reconhecimento que gerou a condenação dos embargantes, a ordem pode ser concedida de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, com redação trazida pela Lei 14.836/24.” (p. 13)



    Pleiteiam provimento ao recurso para suprir a omissão alegada, e, subsidiariamente, a atribuição de efeito modificativo da decisão, com a concessão da ordem de ofício, para que seja anulado o reconhecimento pessoal, bem como todos os atos processuais, e, respectivamente, a determinação da expedição do alvará de soltura aos embargantes.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, friso que os embargos de declaração somente são cabíveis para indicar a ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF). Nesse sentido, ao contrário do que intentam os embargantes, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado à reforma do julgado.



    Ademais, destaco que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, ausente qualquer omissão passível de ser sanada. Portanto, resta evidente o mero inconformismo das partes em relação ao conteúdo da decisão embargada. Nesta toada, confiram-se a jurisprudência desta Corte:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (HC 229.986 AgR-ED, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03.04.2024. Grifos meus.)



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada. 2. Embargos de declaração rejeitados. (HC 212.395 AgR-ED, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.04.2024. Grifos meus.)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente